Tribunal: STF
Processo: HC 67782
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-07
Data de publicação: 1990-02-07

Ementa:
- HABEAS CORPUS EM FAVOR DE ESTRANGEIRO CUJA EXPULSAO EXECUTADA
IMEDIATAMENTE, COM PREJUIZO DA PENA IMPOSTA, E ESTA CORTE
INCOMPETENTE PARA  APRECIA-LO, UMA VEZ QUE SOMENTE O PRESIDENTE DA
REPUBLICA PODE DETERMINAR QUE A EXPULSAO SE EFETIVE ANTES DO
CUMPRIMENTO DA PENA, EM CONFORMIDADE COM DISPOSTO NOS ARTIGOS 66 E
67 DA LEI 6.815, DE 19 DE AGOSTO DE 1980.
- CABE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, E NÃO AO PRESIDENTE DA
REPUBLICA, DECIDIR SOBRE A PROGRESSAO DA PENA IMPOSTA AO EXPULSANDO,
RAZÃO POR QUE ESTE NÃO PODE SER TIDO COMO AUTORIDADE COATORA A ESSE
RESPEITO.
HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, E NELA INDEFERIDO.